Tribunal: STF
Processo: RE 1572484
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE ANALISA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SÚMULA 735/STF. APLICABILIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA ACÓRDÃOS SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 

*.     O RE volta-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento de agravo de instrumento. O Tribunal examinou decisão do juízo de 1º grau que que reconheceu a incompetência do juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar execução fiscal, considerando como competente o juízo do domicílio do réu, qual seja, o da Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS.

*.     A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sempre admitiu o Recurso Extraordinário contra acórdãos que examinam decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo. Confirmam essa assertiva os inúmeros precedentes de repercussão geral sobre questões como competência, legitimidade, provas e atos executivos, por exemplo.

*.     A Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) constitui exceção, que confirma a regra, de modo que não cabe alargar seu específico âmbito de incidência. 

*.     Agravo Interno ao qual se dá provimento parcial, para que, afastada a causa obstativa, prossiga-se no exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário.

     

PAGE2